Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718478-43.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO MARTINS MATOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 151202581 do processo originário, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0715799-50.2022.8.07.0018, requerido por FERNANDO MARTINS MATOS em desfavor do agravante. Esta Relatoria não conheceu parcialmente do recurso e, na extensão admitida, indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante e determinou o processamento do agravo de instrumento, consoante a decisão de ID 46778095. No agravo interno (ID 47320157), o DISTRITO FEDERAL argumenta que não há inovação recursal, pois impugnou a aplicação da alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) pelo agravado no cálculo da restituição do imposto de renda sobre o auxílio-creche, ao argumentar que é diversa da que foi considerada na retenção do referido tributo na fonte. Ressalta que essa situação foi considerada na decisão agravada. Assevera que não foi considerado o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido subsidiário referente à remessa à Contadoria Judicial surgiu na própria decisão agravada, que rejeitou questão de cunho técnico referente à controvérsia sobre os cálculos das partes sem o auxílio da Contadoria Judicial. Afirma que não há inovação ou preclusão em questões de ordem pública. Ao final, postula a reconsideração ou o provimento do agravo interno, para que a decisão agravada seja cassada, a fim de que o agravo de instrumento seja integralmente conhecido, inclusive no tocante ao pedido subsidiário. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. DETERMINO à secretaria da 8a Turma Cível que certifique a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo em vista a certidão de disponibilização da decisão agravada no ID 46866781. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 09:05:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora